Tribunal: TJDFT
Processo: 0743431-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Declaração de hipossuficiência. Presunção de veracidade. ônus da prova. Benefício concedido. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Pedido de concessão de gratuidade de justiça indeferido em primeira instância. Agravantes alegam hipossuficiência econômica. Decisão liminar recursal que concede efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para deferir, provisoriamente, a gratuidade de justiça aos Agravantes. Benefício impugnado pela parte adversa em Agravo Interno, ensejando o julgamento conjunto dos recursos.
II. Questão em discussão
2. Avaliar se os Agravantes têm direito à gratuidade de justiça, considerando a presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alega insuficiência de recursos e o ônus da parte contrária de comprovar a inexistência de tal condição, de modo a ensejar a reforma da decisão liminar recursal.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC/2015, cabendo à parte contrária impugnar o pedido de gratuidade com elementos concretos.
4. Não comprovada nos autos a capacidade financeira dos Agravantes, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade, confirmando-se a liminar deferida em sede recursal.
IV. Dispositivo
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o